Tribunal: TJMT
Processo: 1014778-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1014778-35.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JOSE CLAUDIO DEODATO DOS SANTOS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE REDE SOCIAL. FACEBOOK. CONTA DESATIVADA PELA FORNECEDORA (FACEBOOK). CONTA DESATIVADA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DA USUÁRIA AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES IMPOSTA À COMUNIDADE DO INSTAGRAM. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABALO A DIREITO DA PERSONALIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA A PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos morais na qual a parte Reclamante, ora recorrente, alega que teve sua conta de perfil no facebook desativada sem possibilidade de retorno por suposta violação aos termos de uso.
2. Sentença de improcedência da ação, a desativação da conta do autor foi resultado de condutas em desacordo com os Termos de Uso previamente aceitos por ele. Além disso, o autor foi devidamente notificado sobre as violações e teve a oportunidade de corrigir as infrações, o que não ocorreu.
3. Recurso da parte promovente, que objetiva o recebimento de indenização por danos morais, porquanto a desativação do seu perfil configura conduta abusiva e censura prévia, causando-lhe dor moral, constrangimentos e vergonha por tempo superior ao razoável.
4. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “Compulsando os autos, verifico que o autor teve sua conta desativada após denúncia de violação de propriedade intelectual. Conforme os Termos de Uso e as Diretrizes da Comunidade do Facebook, todos os usuários estão sujeitos às regras estabelecidas pela plataforma, as quais foram aceitas pelo autor no momento da criação de sua conta.Os Termos de Uso do Facebook preveem que conteúdos que violam direitos de terceiros podem ser removidos e que contas que reiteradamente violam esses direitos podem ser desativadas. O requerido demonstrou que seguiu os procedimentos previstos em seus Termos de Uso e notificou o autor sobre as infrações antes de proceder com a desativação da conta.Não há evidências de que o requerido tenha agido de forma arbitrária ou sem fundamento. Pelo contrário, as ações tomadas estão de acordo com o exercício regular de um direito, conforme previsto no artigo 188, inciso I, do Código CivilNesse sentido:Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CONTA COMERCIAL EM REDE SOCIAL. CONTA DESATIVADA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DA USUÁRIA AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES IMPOSTA À COMUNIDADE DO INSTAGRAM. SUSPEITA DE FRAUDE. PROPRIEDADE INTELECTUAL. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE TERCEIRO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUTONOMIA DA VONTADE. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.(Apelação Cível, No 52197127320228210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 22-02-2024)Quanto ao pedido de danos morais, não ficou demonstrado qualquer ato ilícito por parte do requerido que justificasse a reparação pretendida. A desativação da conta do autor foi resultado de condutas em desacordo com os Termos de Uso previamente aceitos por ele. Além disso, o autor foi devidamente notificado sobre as violações e teve a oportunidade de corrigir as infrações, o que não ocorreu.III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da presente demanda ajuizada por JOSE CLAUDIO DEODATO DOS SANTOS em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. ”.
5. Em acréscimo, a parte recorrente deveria comprovar qual foi o prejuízo que a desativação da conta causou ao seu âmago. Contudo, sequer declina o ramo de atuação, o prejuízo financeiro e pessoal, tão menos concede qualquer informação sobre qual foi a publicação alvo de censura, de forma a trazer este magistrado fato concreto para aferir se a conduta de excluí-la da rede foi desproporcional a ponto de merecer a pretensão indenizatória.
6. Para elucidar, colho jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em relação aos pleiteados danos morais, por consectário jurídico lógico, ante a rejeição de todos os pedidos formulados na exordial, improcede também o pedido de reparação moral, ante a inexistência de ilícito hábil em ensejar a sobredita reparação. Isto porque, não restou comprovado pelo apelante os pressupostos autorizadores da pretendida reparação.
(TJ-MT 00358388320098110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2021).
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014778-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CLAUDIO DEODATO DOS SANTOS - CPF: 461.560.178-60 (RECORRENTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024